Tribunal: STF
Processo: HC 93752
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - FIXAÇÃO. A fixação do regime de
   cumprimento da pena faz-se a partir das circunstâncias judiciais,
   alcançando o disposto no § 3º do artigo 33 do Código Penal as
   situações retratadas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 2º inserido
   no mesmo artigo.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO. O
   pleito de progressão no regime de cumprimento da pena há de ser
   dirigido ao Juízo das Execuções Criminais. Uma vez afastado o
   óbice ao exame, não cabe a instância superior implementar, desde
   logo, a progressão.